Tribunal: TJES
Processo: 5005634-45.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005634-45.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEIDIMAR AVELINA DE JESUS DIAS
RECORRIDO: PHILLIP FERREIRA BRAGA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da Justiça Gratuita à parte recorrente.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RAZÕES TOTALMENTE GENÉRICAS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

Trata-se de ação de cobrança c/c indenização por danos morais ajuizada por PHILLIP FERREIRA BRAGA em face de CLEIDIMAR AVELINA DE JESUS DIAS, ambos qualificados nos autos, pelas razões descritas na inicial. Em síntese, o autor narra que em 2017 realizou um empréstimo verbal para a ré no valor de R$45.061,38, mas que as tentativas amigáveis de satisfação do crédito restaram infrutíferas.

2. Em contestação, a ré pleiteou a concessão da gratuidade da justiça, incompetência do juizado especial cível, ilegitimidade passiva, inépcia da inicial, e no mérito, fundamenta a prescrição da dívida e formulou pedido contraposto.

3. Réplica ao id 38244046.

4. A sentença objurgada julgou totalmente procedente o pedido constante da inicial, para condenar a requerida a pagar ao autor o valor de R$45.061,38. Condenou a requerida a pagar ao requerente a título de danos morais, a quantia de R$5.000,00. Por fim, julgou improcedente o pedido contraposto formulado pela ré
.

5. Através de recurso inominado a parte requerida pugna pela reforma do ato sentencial para julgar improcedente os pedidos formulados na inicial.

6. Examinando detidamente as razões recursais em juízo de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifico que este não deve ser conhecido, vez que se tratam de razões genéricas, ausente, portanto, impugnação específica aos fundamentos e fatos da r. decisão objurgada.

7. A apresentação dos fundamentos de fato e de direito a sustentarem o pedido de reforma do julgado mostra-se como um dos requisitos para admissão e conhecimento do recurso, isto em razão do caráter dialético do processo.

8. À parte Recorrente cabe atacar, precisamente, os fundamentos utilizados no ato sentencial recorrido, e não, comodamente, utilizar-se de fundamentação genérica, repetindo-se o conteúdo de outros julgados, a fim de reformar a r. decisão.

9. Pelo exposto, com arrimo no inciso III, do artigo 932 do CPC,
NÃO CONHEÇO
do Recurso Inominado.

10. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$500,00 (quinhentos reais), na forma do art. 85, §8º, do CPC/15, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC/15.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)